Tribunal: TJDFT
Processo: 0028007-71.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028007-71.2016.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO MARCIO QUEIROZ, AGRO PECUARIA CARAIBAS LTDA RECORRIDO: AGRO PECUARIA CARAIBAS LTDA, FERNANDO MARCIO QUEIROZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA EXCESSIVO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. MÉRITO. CONFUSÃO. REJEIÇÃO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. CONDENAÇÃO. 1. Nas hipóteses em que a verba honorária revelar-se irrisória ou exorbitante, é cabível o arbitramento mediante apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, §8o, do CPC/2015, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes deste Tribunal. 2. O adjetivo inestimável, contido no art. 85 do novo Código de Processo Civil (CPC/2015), necessita de interpretação gramatical para se determinar o seu sentido. Não se preconiza apenas a análise semântica dos significados das palavras, mas, também, o contexto das frases na construção do significado. (José Lamego. Hermenêutica e Jurisprudência. Lisboa: Editorial Fragmentos, 1990, p. 140-141). 3. O § 8o do art. 85 não é uma repetição literal nem teleológica do texto revogado. No CPC/1973, "inestimável" foi compreendido como sinônimo de "não mensurável". No CPC/2015, mesmo não renunciando ao adjetivo "inestimável", o contexto é outro. A situação que antes era inestimável no sentido de "não mensurável", agora está tratada no § 2o, com um cuidado especial do legislador, que poderia ter usado o adjetivo "imensurável", mas optou por usar "não mensurável", expressão que deixou o texto claro para permitir a ressignificação do teor do § 8o. 4. Quando o proveito econômico da demanda for irrisório (muito pequeno) ou inestimável (muito grande), cabe a fixação dos honorários por apreciação equitativa. Cabe, ainda, a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo ou muito alto. 5. O valor da causa deve refletir a realidade econômica do pedido; sendo ínfimo, quando não for mensurável o proveito econômico, cabe apreciação equitativa. Quanto for excessivo, sem referencial econômico, é abusivo. Também não serve de referência e justifica a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa. 6. Não tem amparo hermenêutico a conclusão que admite a fixação dos honorários por apreciação equitativa para aumentá-los, jamais para reduzi-los. 7. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada. Preliminar rejeitada. Precedente do STJ. 8. Como o credor não demonstrou o cumprimento integral da sua obrigação, não pode a parte exigir da outra o pagamento de dívida eventualmente existente, segundo a exceção do contrato não cumprido. 9. O comportamento censurável da parte que, de maneira dolosa ou gravemente negligente, procede com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida, justifica a condenação por litigância de má-fé. 10. Preliminares rejeitadas. Apelações conhecidas e não providas. Os recorrentes alegam violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários advocatícios, nas hipóteses tais à dos autos, em que há proveito econômico certo, devem ser fixados em observância aos percentuais previstos em lei. Asseveram, ademais, que é descabida a fixação em patamar irrisório, e, no caso, os honorários arbitrados representam cerca de 1% (um por cento) do valor da execução. Embora não tenham fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colacionam ementas de julgados do STJ em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito. A matéria, além de devidamente prequestionada encerra discussão controvertida de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012